Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727204-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: EUFROSINA DA CRUZ BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO contra decisão de ID 131095752 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada por EUFROSINA DA CRUZ BEZERRA, que deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias. Afirma, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, determinou a suspensão temporária das desocupações e dos despejos até 31/10/2022; que a decisão agravada viola o artigo 2o da Lei n. 14.216/2021; que já adquiriu a propriedade do bem imóvel por usucapião; que o contrato de aluguel não foi assinado com livre manifestação de vontade; que nunca efetuou pagamento de aluguel, tampouco foi cobrado qualquer valor. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão da ordem de despejo. Custas recolhidas (ID 38330762). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Supremo Tribunal Federal, ratificando a decisão anteriormente proferida em medida cautelar incidental, manteve a suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei n. 14.216/2021, até 31/10/2022 (ADPF 828, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 8/8/2022). Ocorre que a mencionada legislação estabelece hipóteses específicas em que se admite a suspensão de ordem de desocupação. Por força do artigo 4o, parágrafo único, I, a suspensão só se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial. Na hipótese, o contrato de aluguel, firmado em 2010, estipulou o valor histórico de R$ 600,00, com expressa previsão de reajuste por ocasião de eventual renovação (ID 38330764 – p. 17). Na petição inicial, a parte agravada indicou que o valor atual do aluguel corresponde a R$ 1.518,31 (um mil quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos), sem que a parte agravante impugnasse essa declaração. Portanto, se o aluguel excede o máximo previsto na Lei n. 14.216/2021, a parte agravante não está alcançada pelos efeitos da decisão proferida na ADPF 828. Em relação à alegação de assinatura forçada do contrato, as tratativas entre as partes ocorreram em 2010, sem que a parte agravante buscasse, ao longo de todo o período, a tutela jurisdicional adequada para anular o negócio jurídico firmado. Dessa forma, a questão alegada deve ser objeto de ação autônoma, observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil. Por fim, acerca da alegação de aquisição do bem imóvel por usucapião, conquanto eventual provimento jurisdicional possua natureza declaratória, o ajuizamento da ação, por si só, não é capaz de suspender a ordem de desocupação. Cabe à parte interessada, na própria ação de usucapião, pleitear tutela provisória de urgência para salvaguardar eventual direito de permanência no imóvel até o julgamento de mérito do pedido. Portanto, ainda que a desocupação resulte em risco de dano grave, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora